Tribunal: CARF
Processo: 13204.000175/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13204.000175/2005-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.194 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como os fretes previstos
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em
operação de venda

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial, em relação a óleo diesel utilizado no transporte de produtos acabados,
vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran, que
votaram por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 197 a 202), contra o Acórdão 3201-009.313, proferido pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13204.000175/2005-95
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000175/2005-95

Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 163 a 195), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
CONCEITO DE INSUMO. ÓLEO DIESEL. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de insumos (matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem) e de produtos acabados, por serem tais serviços essenciais à atividade do
sujeito passivo.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 220 a 223), a
PGFN defendeu que não há direito ao crédito sobre os gastos com combustíveis utilizados em
veículos empregados no transporte de produtos acabados.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, à divergência, é patente já na ementa do Acórdão
paradigma (no 9303-011.413, de 15/04/2021).
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com o
transporte nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, no caso,
os com o óleo diesel utilizado nos caminhões para o transporte do caulim, “da produção para a
distribuição”, conforme se extrai do Recurso Voluntário (fls. 137 e 138):
11. ÓLEO DIESEL: utilizado nos caminhões para transporte de caulim. Certo está que
todo o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento de matéria-
prima, produtos intermediários, e produto final entre os diversos setores da produção,
seja das áreas de extração para a produção, entre setores desta última, ou ainda da
produção para a distribuição. Por sua vez, este transporte no mais das vezes é feito com
a utilização de veículos movidos a combustão de óleo diesel, restando patente sua
aplicação no processo de produção da recorrente.
Esta Turma, na Sessão de novembro/2022, não reconheceu o direito ao crédito,
conforme Acórdão no 9303-013.573, que teve como redator do Voto Vencedor, nesta parte, o
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000175/2005-95

Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.
No conceito de insumo (inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não se
enquadram esses gastos, pois são posteriores ao processo produtivo e, expressamente, não estão
dentre as “exceções justificadas” do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.

Dessa forma, se o produto já está pronto e acabado para a venda, efetivamente,
não se trata de serviço utilizado como insumo "na produção ou fabricação de bens ou produtos”
destinados à venda.
Quanto à possibilidade de enquadramento no inciso IX do mesmo artigo 3o da
Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda), também aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei, alega-se que estes fretes seriam parte da “operação
de venda”, contudo, a jurisprudência dominante do STJ (tão dominante que as decisões passaram
a ser monocráticas) é no sentido oposto, interpretando-se que o “O frete devido em razão das
operações de transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, por
não se caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao creditamento”, conforme REsp no
1.745.345/RJ:

Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000175/2005-95

EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000175/2005-95

5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
(grifou-se)

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, em relação a óleo diesel utilizado no transporte de produtos
acabados.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 240
DF CARF MF
Original